Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Erilson Costa e Silva, denunciado nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão da formação da culpa.
Registra que o paciente está preso cautelarmente desde 21.4.2021.
Salienta que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 16.9.2021, mas, por conta da convocação da autoridade judiciária para participar da Sessão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas marcada para a mesma data, o magistrado redesignou o ato instrutório para 29.9.2021.
Acrescenta que na data designada, o responsável pelo estabelecimento prisional em que o paciente está encarcerado não o conduziu até a unidade judiciária, o que impediu seu interrogatório e motivou o Juízo a quo oficiante a designar para 22.2.2022 audiência com a finalidade de interrogá-lo.
Assim, sustentando a tese de excesso de prazo para encerramento da fase de formação da culpa, além da inidoneidade dos fundamentos da prisão cautelar, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal ou sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no mérito (ID 111132487).
Instruiu a inicial com documentos (ID 11132491 e 111132493).
A priori, a pretensão não encontra amparo.
Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.
Segundo, porque é admissível certo atraso processual, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que o crime é grave e ainda são formulados inúmeros e sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva, demandando do Juízo a quo oficiante reiteradas prestações jurisdicionais.
Terceiro, porque a justificativa para o paciente não ter sido conduzido até a Audiência Instrutória parece, ao menos pelo que consta nos autos até agora, ser plausível e aceitável.
Quarto, porque a designação de Audiência em Continuação para 22.2.2022 não parece ser substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos, a par da iminência do recesso forense, que em razão da pandemia provocada pela COVID-19, as atividades judiciais foram parcialmente paralisadas.
E quinto, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados, que não permaneceu paralisado por longos períodos, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.
Finalmente, ressalte-se que a suposta inidoneidade dos motivos da prisão cautelar foi analisada – e rechaçada – durante o exame de outra ação mandamental proposta em favor do paciente, o Habeas corpus 1007488-74.2021, cuja ordem foi denegada pelo colegiado.
Como o impetrante, contudo, não trouxe argumentos substancialmente novos que pudessem autorizar a reanálise da matéria nesse ponto ou justificar novo posicionamento do colegiado, é forçoso reconhecer a reiteração da matéria, circunstância a impedir o processamento do writ nesse ponto.
Enfim, como os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, descabe falar-se em constrangimento por excesso de prazo para conclusão da instrução processual ou de qualquer outro vício a rondar a constrição cautelar.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, consignando que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator